Tribunal: TJDFT
Processo: 0041910-17.2005.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto recurso de apelação pelos réus Pedro Rodrigues Conde Filho e Daisy Petrina Gomes Conde[1], tendo o apelo sido contrarrazoado pela autora[2] – Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap –, conquanto intimados[3], não fora certificada a ausência de contrarrazões originárias dos demais réus, José Estevão Gomes Alves e Emília Maria da Silva Alves, ora também apelados, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pelos demais réus, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pelos primeiros demandados. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 36820559 (páginas 1079/1081) (folhas 1/3). [2] - Contrarrazões - ID 36820565 (páginas 1090/1098) (folhas 1/9). [3] - Certidão – ID 36820562 (pagina 1087).